Tribunal: TJMT
Processo: 1024031-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024031-21.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MARIO TATSUO MISAWA - CPF: 505.867.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA HARUKO KIKUTA MISAWA - CPF: 809.665.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HIROAKI NISHIMORI - CPF: 005.815.209-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA MATUFUJI NISHIMORI - CPF: 044.145.959-59 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUIRA AZUMA - CPF: 778.946.348-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO TADASHI TOMITA - CPF: 048.214.969-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTHIA MAYUMI ISHI TOMITA - CPF: 062.531.909-54 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA - CPF: 004.939.578-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA QUINTINO DA SILVA - CPF: 094.026.969-46 (ADVOGADO), RICARDO KOJI TOMITA - CPF: 839.970.918-20 (AGRAVANTE), LUCIA ASHAKO TOMITA - CPF: 003.595.099-40 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTERVENIENTES HIPOTECÁRIOS QUE DEVEM INTEGRAR O POLO PASSIVO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes, isso porque, os excipientes/executados, figuram como intervenientes hipotecários, nos termos da garantia oferecida por eles em relação à dívida, quanto ao imóvel de matrícula no. 2.361 – 4o Serviço de Registro de Imóveis de Maringá-PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO KOJI TOMITA e LUCIA ASHAKO TOMITA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 1003013-03.2020.8.11.0003, ajuizada por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que a ação de execução em curso está lastreada em um “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, em que sequer foram citados e muito menos assinaram o referido documento como devedores solidários, razão pela qual, devem ser considerados partes ilegítimas para figurar no polo passivo da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que os executados, ora agravantes, manejaram exceção de pré-executividade, com o objetivo de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
, com a consequente extinção do feito em relação a eles.

Segundo se infere da tese sustentada pelos agravantes, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, pois sequer teriam assinado o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Na espécie, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes, isso porque, os excipientes/executados, figuram como intervenientes hipotecários, nos termos da garantia oferecida por eles em relação à dívida, quanto ao imóvel de matrícula no 2.361 – 4o Serviço de Registro de Imóveis de Maringá-PR, (id no 29535157).

Além disso, vale lembrar que a própria legislação processual civil prevê tal possibilidade, a rigor do que dispõe inciso V do artigo 779,
in verbis
:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O DEVEDOR. PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. NULIDADE DA PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO ECONÔMICO. SÚM 7/STJ. 1.
É indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado, na execução movida pelo credor, para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário. Precedentes
. 2. "O terceiro hipotecante, que não figura na relação processual originaria, tem legitimidade para opor embargos de terceiro" (REsp 49.550/RO, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 03/09/1996, DJ 30/09/1996).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS INTERVENIENTES HIPOTECANTES. ASSINATURA PELOS HIPOTECANTES DO ADITIVO À CEDULA DE CRÉDITO RURAL. ANUÊNCIA AOS SEUS TERMOS. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. LIQUIDEZ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SIMPLES VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Os intervenientes hipotecantes, assim como os fiadores e principais pagadores, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação de execução.

Havendo assinatura dos intervenientes hipotecantes no aditivo da cédula de crédito rural não há que se falar em ausência de anuência à prorrogação da dívida.

Estando descritos a forma e o prazo para pagamento da obrigação, não há que se falar em iliquidez no aditivo à cédula de crédito rural.

Nos termos do art. 11, do DL 167/67 o simples vencimento da dívida líquida com previsão de um termo, sem que haja o seu pagamento, constitui o devedor e os intervenientes hipotecantes automaticamente em mora, que opera de pleno direito (mora ex re). (TJMG - Apelação Cível 1.0172.08.018800-3/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023